Tribunal: TJES
Processo: 5002750-56.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2022-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002750-56.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: INSPETORIA SAO JOAO BOSCO e outros
AGRAVADO: KAROLINNE COELHO
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 027 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002750-56.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO

AGRAVADA: KAROLINNE COELHO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO em face de decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível do Juízo de Vitória, Comarca da Capital, constante do id 1287458, que indeferiu o pedido de expedição de ofício à Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais (CNSeg), Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização, visando a ulterior penhora de valores aplicados em planos de previdência privada, ou fundos PGBL e VGBL em nome de KAROLINNE COELHO, ora Agravada.

Em suas razões recursais, pugna a Agravante, em síntese, seja deferida a “
expedição de ofício ao convênio CNSeg, com o fito de que sejam verificados eventuais valores ou ativos financeiros provenientes de planos de previdência privada titularidade da Agravada
”, o que contribuiria para o “
prosseguimento da execução, com vistas à obtenção de informações mais consistentes a respeito do patrimônio da devedora
”.

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
no id 1439222.

Frustrada a tentativa de intimação da Agravada, que não possui advogado constituído nos autos, inobstante comprovada sua citação (id 1759120).

É o breve Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 11 de Fevereiro de 2022.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO em face de decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível do Juízo de Vitória, Comarca da Capital, constante do id 1287458, que indeferiu o pedido de expedição de ofício à Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais (CNSeg), Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização, visando a ulterior penhora de valores aplicados em planos de previdência privada, ou fundos PGBL e VGBL em nome de KAROLINNE COELHO, ora Agravada.

Em suas razões recursais, pugna a Agravante, em síntese, seja deferida a “
expedição de ofício ao convênio CNSeg, com o fito de que sejam verificados eventuais valores ou ativos financeiros provenientes de planos de previdência privada titularidade da Agravada
”, o que contribuiria para o “
prosseguimento da execução, com vistas à obtenção de informações mais consistentes a respeito do patrimônio da devedora
”.

Assiste razão à Agravante.

Consoante cediço, o princípio da menor onerosidade não é absoluto, devendo ser observado em consonância com o princípio da efetividade da execução, preservando-se o interesse do credor.

Nesse sentido a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“(...)

3. Consoante entendimento firmado nesta Corte superior, "o princípio da menor onerosidade não é absoluto, devendo ser observado em consonância com o princípio da efetividade da execução, preservando-se o interesse do credor" (AgInt no AREsp 1625873/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 01/10/2020). Incidência da Súmula 83/STJ.

(...)”

(AgInt no AREsp 1401710/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 22/11/2021, DJe 24/11/2021)

Nesta senda, é possível – em tese – eventual penhora de valores depositados em fundo de previdência privada complementar, a depender das particularidades do caso concreto e cuja análise deve ser realizada pelo magistrado de piso.

Veja-se:

“(...)

2. Consoante a jurisprudência consolidada nesta Corte Superior, cumpre ao magistrado aferir, por meio da análise do caso concreto, a viabilidade ou não da penhora dos valores depositados em fundo de previdência privada complementar (EREsp n. 1.121.719/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 12/2/2014, DJe 4/4/2014).

(...)”

(AgInt nos EDcl no AREsp 1864020/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/11/2021, DJe 02/12/2021)

“(...)

2. Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte Superior, cumpre ao magistrado aferir, por meio da análise do caso concreto, a viabilidade da penhora dos valores depositados em fundo de previdência privada complementar (EREsp n. 1.121.719/SP, Segunda Seção, DJe de 4/4/2014).

(...)”

(AgInt no REsp 1919780/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 25/11/2021)

Nesta senda, não deve o magistrado indeferir o pedido de expedição de ofício à Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais (CNSeg) ao fundamento de competir ao exequente “indicar a existência de bens cuja penhora requer”, como na hipótese
sub examine
.

Corrobora o exposto a recente jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo:

“EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - Não localização de bens para penhora – Reiteração dos pedidos de consulta aos sistemas SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD, e de expedição de ofício à CNSeg a fim de se obter informações sobre a existência de bens em nome dos devedores - Possibilidade - Condições financeiras dos executados que podem ter se modificado, considerando-se o tempo razoável decorrido da última tentativa - Direito da parte de obter, dos organismos públicos, informações que sejam necessárias para a consecução do objetivo do processo - Decisão reformada - Recurso provido.”

(TJSP; Agravo de Instrumento 2271393-35.2021.8.26.0000; Relator (a): Paulo Pastore Filho; Órgão Julgador: 17ª Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas -10ª. Vara Cível;
Data do Julgamento: 10/01/2022
; Data de Registro: 10/01/2022)

“Consulta a órgãos privados – Execução por quantia certa de título extrajudicial - Tentativa de localização de bens dos devedores passíveis de penhora – Requerimento de envio de ofício à CNSeg-Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais – Indeferimento pelo juízo de primeiro grau – Inadmissibilidade - Mudança da situação patrimonial dos devedores que é dinâmica - Coleta de informações no interesse, também, do Judiciário – Acesso vedado a particulares, salvo com a intervenção do Judiciário - Efetividade e máxima utilidade do processo - Recurso provido.”

(TJSP; Agravo de Instrumento 2219143-25.2021.8.26.0000; Relator (a): Cerqueira Leite; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Privado; Foro de Sorocaba - 7ª. Vara Cível;
Data do Julgamento: 18/01/2022
; Data de Registro: 18/01/2022)

Com efeito, deve ser deferido o pedido de expedição de ofício ao “convênio CNSeg”, com o fito de que sejam verificados eventuais valores ou ativos financeiros provenientes de planos de previdência privada de titularidade da Agravada,
sem prejuízo da ulterior análise quanto à possibilidade de penhora, ou não, dos mesmos, à luz do caso concreto, a ser realizada pelo Juízo
a quo
.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de agravo de instrumento e lhe dou provimento para determinar ao Juízo de origem que expeça ofício ao “convênio CNSeg” a fim de que sejam verificados eventuais ativos financeiros provenientes de planos de previdência privada de titularidade da Agravada, nos termos da presente fundamentação.

VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

ACÓRDÃO

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – OFÍCIO AO CONVÊNIO CNSEG – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.

1.
O
princípio da menor onerosidade não é absoluto, devendo ser observado em consonância com o princípio da efetividade da execução, preservando-se o interesse do credor.

2
.

C
umpre ao magistrado aferir, por meio da análise do caso concreto, a viabilidade da penhora dos valores depositados em fundo de previdência privada complementar.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de agravo de instrumento em que é Agravante INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO e Agravada KAROLINNE COELHO;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos termos do voto do Relator.